Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709460-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS, HELDER ANDRADE RIBEIRO SANTOS, JUAREZ ALVES DE FARIAS, RAFAEL VASCONCELOS SANTOS GOMES, JOAO LEAO DA SILVA NETO, ALEX FERREIRA DE OLIVEIRA, NILSON TOME CANABARRO, FABIO NOGUEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO interposto por CARLOS ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS, HELDER ANDRADE RIBEIRO SANTOS, JUAREZ ALVES DE FARIAS, RAFAEL VASCONCELOS SANTOS GOMES, JOAO LEAO DA SILVA NETO, ALEX FERREIRA DE OLIVEIRA, NILSON TOME CANABARRO e FABIO NOGUEIRA DE AZEVEDO, em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0002966-85.2015.8.07.0018, que tem como executado o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 186358834): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA [...] De acordo com o art. 509, § 2o do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença, sendo esta a hipótese dos autos. Por outro lado, da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (09/02/2022). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Esclareço, ainda, que para apuração do débito, devem ser consideradas, por óbvio, apenas as vantagens de caráter permanente, havendo a exclusão do auxílio-fardamento, inclusive da base de cálculo do 13o salário. Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) as diferenças salariais devidamente corrigidas correspondente a graduação de Soldado PM de 1o Classe entre o período de 20.12.2002 e agosto de 2007 para Fabrício Mendes dos Santos, Juarez Alves de Farias, Rafael Vasconcelos Santos Gomes e Fábio Nogueira Azevedo e entre o período de 31.10.2003 a agosto de 2007 para Helder Andrade Ribeiro dos Santos, Alex Ferreira de Oliveira, Nilson Tomé Canabarro, João Leão da Silva Neto e Carlos Rogério Oliveira dos Santos; b) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; c) deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pelos exequentes (ID 169013218); d) deverão ser consideradas apenas as vantagens de caráter permanente, havendo a exclusão do auxílio-fardamento, inclusive da base de cálculo do 13o salário. Defiro, desde logo, o decote dos honorários contratuais em favor do patrono da parte exequente, no montante de 10% do crédito principal, conforme Contrato de Prestação de Serviços acostado aos autos (ID 169007071). Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Em suas razões recursais os agravantes alegam o seguinte: i) que a decisão agravada afastou o direito referente ao auxilio-fardamento, ao argumento de que possui caraterística de verba eventual; ii) que o referido entendimento mão merece prosperar, pois a Lei Federal no. 10.486, em seus arts. 2o e 3o, inciso XII, que remetem a Tabela II do Anexo IV, da referida Le, mostra que o auxílio fardamento é direito pecuniário do militar a partir do soldado classe 1a e 2a; iii) que o Decreto Distrital no. 23.391 de 2002, art. 2o, §2a, é claro ao dispor que o pagamento do auxílio-fardamento é realizado em parcela única e escalonado de janeiro a outubro de cada exercício financeiro; iv) que o fato do auxílio-fardamento ser pago a cada exercício financeiro, demonstra a sua periodicidade; v) que a sentença que deu origem ao cumprimento de sentença condenou o Distrito Federal no pagamento das diferenças salariais correspondente a graduação de Soldado PM de 1a Classe, e como não houve menção na referida sentença sobre a mitigação de verbas, deve ser interpretado, no mínimo, em benefício aos agravantes, consequentemente, devendo ser incluído todas as suas verbas que compões o salário. Pedem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até que se tenha o julgamento de mérito do presente recurso. Preparo regular, ID. 56749180. Relatei. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso em análise, nesse juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos autorizadores para suspender a decisão agravada, pois, em princípio, o auxílio-fardamento, é devido a todo militar da ativa, não havendo ressalvas na lei de regência quanto a qualquer comprovação das despesas para o recebimento de tal verba, bastando para tanto o efetivo exercício. Nesse sentido julgado deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUXÍLIO FARDAMENTO DEVIDO. I - O auxílio fardamento é devido ao militar da ativa, bastando o exercício da atividade militar, portanto deve compor as diferenças remuneratórias devidas ao militar promovido em ressarcimento de preterição. II - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1153799, 07146744320188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é de rigor a suspensão da decisão agravada, sob pena de se prosseguir o cumprimento de sentença em prejuízo aos credores. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital